Tribunal: TJPA
Processo: 0800153-20.2021.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800153-20.2021.8.14.0027

APELANTE: ARAN DOS ANJOS SILVA, JOEL RODRIGO DOS PASSOS ABREU

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, II, e §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva por meio da interposição de recursos de Apelação contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA.

2.
Fatos relevantes.
Nulidade do reconhecimento pessoal. Absolvição por insuficiência probatória e negativa de autoria. Direito de recorrer em liberdade

II. Questões em discussão:

3. A questão de discussão consiste em (i) reconhecer se há nulidade decorrente do reconhecimento pessoal pela não observância das formalidades exigidas pelo art. 226 do CPP; (ii) absolvição por insuficiência probatória e negativa de autoria; (iii) do direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir:

4. Conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa, o procedimento foi realizado, na delegacia, ocasião em que a vítima o reconheceu mesmo estando ao lado de outras pessoas. Posteriormente, o reconhecimento foi confirmado em juízo sob o manto do contraditório e da ampla defesa. Por fim, observa-se que o reconhecimento pessoal não foi a única prova utilizada pelo juízo sentenciante para a formação de sua convicção.

5. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelo depoimento das vítimas que possuem especial relevância, principalmente, porque convergentes, uníssonos e corroborados por outros elementos de prova.

6. Requerimento para recorrer em liberdade. Inadequação do instrumento processual. Feito já em julgamento. Pedido prejudicado.

IV. Dispositivo e tese:

7. Pedidos improcedentes. Recurso improvido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ - AgRg no AREsp: 2273220 DF 2022/0407272-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 30/11/2023, T6 - SEXTA TURMA.

STJ - AgRg no AREsp: 2459771 SP 2023/0317800-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA.

STJ - AgRg no AREsp: 2553460 DF 2024/0022010-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CP,
ART. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 226.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0800153-20.2021.8.14.0027

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: ARAN DOS ANJOS SILVA (FELIPE EDUARDO NASCIMENTO ROCHA - OAB/PA 29.985) E JOEL RODRIGO DOS PASSOS ABREU (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISOR: EXMº JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por Joel Rodrigo dos Passos Abreu
(d.n. 28.01.1995)
e Aran dos Anjos Silva
(d.n. 24.11.2000)
,

contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Mãe do Rio/Pa, que os condenou, respectivamente, à pena de 10 (dez) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa e

8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa em regime inicial fechado pelo crime de roubo qualificado, nos termos do art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, I, do Código Penal.

Oferecimento da denúncia - 12.08.2021 (id 18319456).

Recebimento da denúncia - 23.9.2021 (id 18319457).

Citação de Aran dos Anjos Silva - 14.04.2022 (id 18319526).

Resposta à acusação - 25.04.2022 (id 18319531).

Citação de Joel Rodrigo dos Passos Abreu - 14.04.2022 (id 18319528). Resposta à acusação - prazo transcorrido
in albis
sem manifestação (id 18319534). Posteriormente, foi apresentada na data de 13.10.2022 (id 18319557).

Alegações finais do
Parquet
- 31.03.2023 (id 18319667), da defesa de
Aran dos Anjos Silva - 10.07.2023 (id 18319678) e da defesa de Joel Rodrigo dos Passos Abreu - 08.05.2023 (id 18319672).

Sentença condenatória - 13.07.2023 (id 18319679).

Apelação de Aran dos Anjos Silva - 24.7.2023 (id 18319694). Pleito de absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas. Falha no reconhecimento pessoal. Postula o direito de recorrer em liberdade (id 18319694).

Apelação de Joel Rodrigo dos Passos Abreu - 03.08.2023 (id 18319695). Pleito de absolvição pela negativa de autoria, insuficiência de provas.

Certidão de tempestividade de ambos os recursos - 04.10.2023 (id 18319696).

Contrarrazões pelo improvimento - 14.05.2024 (id 20054287).

Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento dos recursos - 18.06.2024 (id 20159994).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

DA FALHA NO RECONHECIMENTO PESSOAL - RECURSO DE ARAN DOS ANJOS SILVA

A defesa informa que o reconhecimento pessoal ocorreu por videoconferência sem que tenham sido colocadas outras pessoas ao lado do acusado, portanto, requer sua nulidade, por inobservância das formalidades estabelecidas no art. 226 do CPP.

Não assiste razão à defesa. Vejamos.

Consta dos autos, pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa, que, na delegacia, uma das vítimas, Cleiton Silva de Souza, reconheceu ARAN DOS ANJOS, conforme página 20 do id 18319450.

Posteriormente, tal reconhecimento foi confirmado em audiência de instrução e julgamento sob o manto do contraditório e da ampla defesa e encontra consonância com outros elementos de prova devidamente reunidos durante a instrução processual.

Por fim, observo ainda que a materialidade e autoria do crime estão plenamente comprovadas por outros elementos de prova, a exemplo dos depoimentos em delegacia e confirmados em juízo pelas vítimas Cleiton Silva de Souza, Rosivaldo dos Santos Tavares e Edirlei Rodrigues da Silva que relataram que no dia dos fatos voltavam de viagem quando, ao estacionar o veículo em frente à casa de EDIRLEI, foram abordados por três indivíduos, sendo que dois empunhavam arma de fogo e mediante violência e grave ameaça, subtraíram relógio, carteira com documentos pessoais, cartões, cordão de ouro, dinheiro e aparelhos celulares.

Sobre o assunto, é orientação jurisprudencial do STJ de que não há falar em desrespeito ao art. 226 do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova de autoria do crime.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. 1.
Não se aplica, no presente caso, a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual é inválido o reconhecimento pessoal quando não se observam as diretrizes legais, pois, embora sem a observância dos procedimentos do art. 226 do CPP, na forma como foi delineada pelas instâncias ordinárias, a autoria é indubitável, porque a vítima fez o reconhecimento de imediato, após a prisão em flagrante e, posteriormente, na delegacia e, pessoalmente, em juízo
. Consta ainda os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, além das testemunhas que revelaram "que o acusado Wesllem fugiu correndo do local, que ainda tentava tirar a camisa quando foi alcançado e que empunhava uma faca antes de ser detido". 2. Nesse contexto, vislumbra-se o distinguishing, e tem-se que o reconhecimento da autoria delitiva, pela vítima, na delegacia, não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparado por provas independentes do referido ato de reconhecimento. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2273220 DF 2022/0407272-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 30/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REVISÃO CRIMINAL. PROVA TESTEMUNHAL E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JULGADAS NO CURSO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixara autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" . 2.
No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que houve o reconhecimento pessoal, em juízo, pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de outros elementos de prova .
A revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte provoque a rediscussão de questões de mérito, fundada na mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido.Precedentes. 4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, por meio da acolhida da tese de que a condenação do recorrente aconteceu de forma contrária à evidência dos autos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. A despeito de o recurso especial ter sido interposto também com fundamento na alínea c, inciso III, do art. 105 da CRFB/1988, não houve o devido e indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o julgado tido como paradigma. 6 . O acórdão proferido em habeas corpus não serve como paradigma para interposição de recurso especial com base na alegação de existência de dissídio jurisprudencial, uma vez que o remédio constitucional não visa a preservação do direito objetivo. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2459771 SP 2023/0317800-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2024)

EMENTA PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. OBRIGATORIEDADE. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. 2. Firmou-se as seguintes teses: (i) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;(ii) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; (ii)
Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
; (iv) O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia (s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 3.
Caso em que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento dos réus, mas em outras provas, como os depoimentos coesos da vítima e dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
. Incidência da Súmula 568/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2553460 DF 2024/0022010-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

Durante seu parecer, a Procuradoria de Justiça ainda acrescentou:

Assim, ocorrendo tal reconhecimento de outra forma, até mesmo em desacordo com as formalidades legais, o entendimento da jurisprudência pátria é de que tal situação se constitui enquanto mera irregularidade, incapaz de macular o processo, ainda mais quando se verifica que tal reconhecimento se encontra em consonância com as demais produzidas nos autos, não havendo qualquer prejuízo ao réu, o que, conforme será demonstrado, ocorre no caso em apreço.

Assim, pelos motivos acima, rejeito a tese de nulidade do reconhecimento pessoal, posto que não vislumbro irregularidades capazes de ensejar a nulidade pleiteada, bem como entendo que outros elementos de prova são indubitavelmente suficientes para formar a convicção na sentença proferida, em especial, o depoimento das vítimas que são coerentes e uníssonos em relação aos demais depoimentos e provas documentais.

DOS RECURSOS DE ARAN DOS ANJOS SILVA E JOEL RODRIGO DOS PASSOS ABREU

Ambos negam a autoria dos fatos e afirmam inexistirem provas suficientes para amparar o édito condenatório, razão pela qual pretendem a absolvição.

No mais, o Réu é categórico em afirmar que não preticou o crime. Portanto, não foi nos autos produzidas provas capazes de, sem sombra de dúvida, ensejar na condenação
.

Contudo, mais uma vez, melhor sorte não lhes assistem. Explico.

Além das defesas apresentarem argumentos frágeis, genéricos e completamente desprovidos de elementos desconstitutivos do julgado ora guerreado, entendo que a instrução processual reuniu provas cabais da autoria e materialidade do ilícito penal.

Os depoimentos das vítimas são convergentes e uníssonos tanto em fase policial quanto em sede judicial a apontarem os APELANTES como os agentes responsáveis pela abordagem violenta que, sob ameaça de arma de fogo, subtraíram seus pertences.

No caso, tais depoimentos são ainda mais contundentes, porque não foi apenas uma, mas sim, três vítimas que registraram o boletim de ocorrência policial, reconheceram seus pertences e os autores do delito.

Portanto, considerando o acervo probatório consubstanciado no inquérito policial e confirmado em sede judicial, principalmente o depoimento das vítimas que possuem especial relevância, nada há que se reparar quanto à condenação, razão pela qual rejeito a tese de absolvição e negativa de autoria por ausência de elementos desconstitutivos da sentença.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - RECURSO DE ARAN DOS ANJOS SILVA

Por fim, a defesa pleiteia seja concedido ao RECORRENTE ARAN DOS ANJOS o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem,
além da apelação não ser via própria para postular o direito de recorrer em liberdade, some-se ainda o fato de o feito já se encontrar em fase de julgamento do recurso de apelação, portanto, prejudicado o pedido defensivo de apelar em liberdade.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial,

e voto em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2025